Tribunal: TJSP
Processo: 2347193-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão indenizatória formulada em face de concessionária de serviço público. Responsabilidade civil. Fios caídos em via pública. Ato ilícito extracontratual de concessionária de serviço público relacionado à prestação do serviço. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7, "b".

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão indenizatória formulada em face de concessionária de serviço público. Responsabilidade civil. Fios caídos em via pública. Ato ilícito extracontratual de concessionária de serviço público relacionado à prestação do serviço. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7, "b". Entendimento também encampado pela Súmula 165 deste Egrégio Tribunal. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.